Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002991-42.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITO MODIFICATIVO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Rodobr Transportes Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo a ausência de pressuposto processual e extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), fixando honorários por equidade e determinando a restituição de veículos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da causa é elevado;

(ii) saber se, diante do provimento da apelação com inversão da sucumbência, é cabível a majoração dos honorários recursais.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, em valor fixo, contraria o art. 85, § 8o, do CPC, diante da ausência de hipótese legal que a justifique, considerando-se o valor elevado da causa.

4. Segundo a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, em causas de valor expressivo, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

5. Não há omissão quanto à majoração dos honorários recursais, pois, conforme entendimento consolidado no Tema 1.059 do STJ, não cabe aplicação do § 11 do art. 85 do CPC quando o provimento do recurso resulta em inversão da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RODOBR TRANSPORTES LTDA., em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara nos autos do Recurso de Apelação n. 1002991-42.2020.8.11.0003, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a ausência de pressuposto processual em virtude da inexistência de válida constituição em mora, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, condenou-se a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC, determinando-se, ainda, a imediata restituição dos veículos apreendidos à apelante (ID. 322855865).

A parte embargante alega que o acórdão é contraditório quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, sem o preenchimento dos requisitos exigidos pelo § 8o do art. 85 do CPC, em manifesta inobservância ao § 2o do mesmo dispositivo e à tese firmada no Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à ausência de majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento integral do recurso.

Requer, assim, a reforma do acórdão, com o saneamento dos vícios apontados (ID. 325148887).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 327858880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição e omissão no acórdão.

Alega a parte que há contradição na fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é elevado, bem como omissão quanto à majoração dos honorários recursais, buscando ainda o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara” . Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, entendo que os embargos devem ser acolhidos parcialmente.

Com relação à alegada contradição na fixação dos honorários advocatícios, constata-se que o acórdão embargado fixou a verba honorária por equidade, no valor de R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em demanda cujo valor da causa é de R$ 262.335,98.

Tal fixação mostra-se contraditória com os parâmetros legais, considerando que o § 8o do art. 85 só é aplicável em hipóteses excepcionais, como nos casos de valor da causa irrisório, proveito econômico inestimável ou quando for inestimável o trabalho do advogado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), firmou entendimento de que não é admissível a fixação de honorários por equidade quando os valores da causa ou da condenação forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do mesmo artigo.

No presente caso, verifica-se contradição interna no acórdão, ao aplicar indevidamente o § 8o em situação não autorizada legalmente, o que impõe a correção para fins de adequação aos percentuais legais.

No tocante à alegada omissão relativa à majoração dos honorários recursais, não há vício a ser sanado.

Com efeito, ao prover integralmente o recurso de apelação, houve reforma da sentença de primeiro grau, que havia julgado procedente a demanda, operando-se, assim, a inversão da sucumbência.

Nessa hipótese, a jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.059 (REsp 1.705.029/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/12/2019), consolidou entendimento no sentido de que não cabe majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando há provimento do recurso com inversão do ônus de sucumbência.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. PRESENÇA. TEMA 1059/STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM RECURSO PROVIDO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. (...)3. A fixação de honorários recursais nos autos de recurso provido vai de encontro com a tese fixada no tema 1059/STJ, segundo o qual não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015 em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação. 4. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1407589 RJ 2018/0318664-7, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 10/6/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/6/2024).”

Assim, não há omissão, uma vez que a hipótese não comporta majoração dos honorários recursais.

Quanto ao prequestionamento, anoto que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

“Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com o presente julgamento dos embargos, restam adequadamente prequestionados os dispositivos legais pertinentes à fixação de honorários advocatícios, especificamente os arts. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, bem como as teses firmadas nos Temas 1.059 e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026